Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712870-06.2019.8.07.0000 RECORRENTE: REGINA LUCIA BRANDAO LIMA JAEGER RECORRIDO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGRA. PENHORA. CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que a parte não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência, deve-se deferir os beneplácitos da justiça gratuita. 2. Em regra, a penhora de remuneração de executado, realizada diretamente na folha de pagamento ou em conta que recebe remuneração, não se amolda à exceção prevista no §2o do art. 833, CPC. Contudo, “após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. A parte da remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento, é penhorável a exemplo de outros bens.” (Acórdão n.907909, 20150020231266AGI, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 01/12/2015. Pág.: 626). 3. Em regra as quantias recebidas por herança, em virtude de não estarem no rol do art. 833 do CPC, são penhoráveis 4- Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os valores depositados em poupança, conta-corrente ou até mesmo fundos de investimento que não ultrapassem o montante de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis e não podem ser objeto de constrição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Requer que as publicações do presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784, e MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF 14.162. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações do presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784, e MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF 14.162. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023